Tribunal: TJES
Processo: 0015404-26.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROVAS INQUISITIVAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu Douglas Marcelo Silva da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença absolutória deve ser reformada diante da alegação ministerial de que os elementos constantes dos autos comprovam suficientemente a prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma segura, uma vez que a testemunha policial não reconheceu o acusado em juízo e afirmou não se recordar dos fatos, mesmo após a leitura do boletim unificado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ratificação de depoimentos extrajudiciais após leitura em audiência, sem outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar condenação (STJ, HC 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

6. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação seja lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo-se corroboração por provas produzidas em contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial não corroboradas em juízo.

2. A ausência de reconhecimento do acusado e de provas testemunhais firmes produzidas sob contraditório judicial inviabiliza a comprovação da autoria delitiva.

3. A dúvida razoável quanto à autoria do delito impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 203, 204 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015404-26.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOUGLAS MARCELO SILVA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROVAS INQUISITIVAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu Douglas Marcelo Silva da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença absolutória deve ser reformada diante da alegação ministerial de que os elementos constantes dos autos comprovam suficientemente a prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico das substâncias entorpecentes apreendidas.

4. A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma segura, uma vez que a testemunha policial não reconheceu o acusado em juízo e afirmou não se recordar dos fatos, mesmo após a leitura do boletim unificado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ratificação de depoimentos extrajudiciais após leitura em audiência, sem outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, é insuficiente para fundamentar condenação (STJ, HC 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

6. O art. 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação seja lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo-se corroboração por provas produzidas em contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal não pode ser fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial não corroboradas em juízo.

2. A ausência de reconhecimento do acusado e de provas testemunhais firmes produzidas sob contraditório judicial inviabiliza a comprovação da autoria delitiva.

3. A dúvida razoável quanto à autoria do delito impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 203, 204 e 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 781120/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
DOUGLAS MARCELO SILVA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação pelo crime previsto art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 14503834), o Órgão Ministerial sustenta que os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para comprovar que o acusado praticou o crime narrado na denúncia, tratando-se, portanto, de uma absolvição indevida.

Contrarrazões do recorrido (ID nº 14503837), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14612056), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
DOUGLAS MARCELO SILVA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação pelo crime previsto art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 14503834), o Órgão Ministerial sustenta que os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para comprovar que o acusado praticou o crime narrado na denúncia, tratando-se, portanto, de uma absolvição indevida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, narrando que:

"(...) no dia 29 de julho de 2019, por volta das 02:20 horas, se encontrava agachado atrás de um caminhão e mexendo em algo no chão e ao perceber a chegada de Policiais Militares, adotou a atitude suspeita de sair do local em que se encontrava em passos acelerados e demonstrando nervosismo.

Ocorre que, os Policiais Militares percebendo a atitude suspeita do DENUNCIADO, o abordaram e ao realizarem sua revista pessoal encontraram 06 (seis) “pinos” devidamente preparados para a venda da droga ilícita conhecida por “COCAÍNA” e a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) no bolso direito da calça que ele usava.

Se não fosse o bastante, os Policiais Militares ao verificarem o local em que haviam visto o DENUNCIADO agachado e mexendo em algo, encontraram uma sacola contendo em seu interior 36 (trinta e seis) “pinos” devidamente preparados para a venda da droga ilícita conhecida por “COCAÍNA” e 25 (vinte e cinco) “buchas” também devidamente preparadas para a venda da droga ilícita conhecida por “MACONHA”.

O DENUNCIADO em seu interrogatório alegou que havia feito uma vaquinha e com o dinheiro arrecadado adquirido 15 (quinze) “pinos” da droga ilícita conhecida por “COCAÍNA”, bem como que havia recebido outros 02 “pinos” de cortesia e que iria dividir a droga ilícita por ele adquirida com amigos que participavam de uma festa em sua residência.

Pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, como a quantidade e forma como estavam acondicionadas as droga ilícitas escondidas e apreendidas na posse do DENUNCIADO, a apreensão junto com as drogas que ele transportava no bolso um valor em espécie, ação do DENUNCIADO de sair de onde estava e se afastar em passos acelerados, o fato de ter sido apreendido na posse do DENUNCIADO material ilícito idêntico ao encontrado no local em que havia sido visto mexendo, a contradição do depoimento do DENUNCIADO com as demais provas produzidas e juntadas ao IP, as informações trazidas aos autos pelos Policiais Militares, dentre outras, fica claro que o material ilícito apreendido pertencia ao DENUNCIADO e se destinava a mercancia.

(...)"

Após regular instrução processual,
a magistrada sentenciante

julgou improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o acusado
do crime de tráfico de drogas, ante insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade restou comprovada, conforme os seguintes documentos: “Boletim Unificado”, “Auto de Apreensão”, “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” e “Laudo de Exame Químico”.

Entretanto, no que se refere à autoria, tenho que não restou demonstrada, já que o depoimento fornecido pelo agente da Polícia não ocorreu de forma clara e segura.

O policial militar, Vagnei Cabral de Freitas, em audiência, não reconheceu o acusado e informou que não se recorda da ocorrência.

Mesmo após a leitura do BU, informou que não se recorda dos fatos, apenas confirmou sua assinatura no “Termo de Declaração”.

À vista do teor do depoimento do policial em audiência, relevante mencionar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo a confirmação dos fatos em audiência após a leitura do boletim, não constitui substrato probatório suficiente para a condenação, vejamos a seguir:

HABEAS CORPUS Nº 781120 - AM (2022/0346606-0) EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA.
DEPOIMENTOS NA FASE INDICIÁRIA. RATIFICAÇÃO DOS DIZERES, ANOS DEPOIS, APÓS A LEITURA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS CONFIRMATÓRIOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRESENTE. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos do dispositivo. DECISÃO O Juízo de Direito da comarca de Boca do Acre/AM julgou improcedente a Ação Penal n. 0001144-48.2014.8.04.3100, absolvendo Fernando da Silva Nunes da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. O Tribunal de Justiça do Amaz onas, dando provimento ao apelo da acusação, reformou a decisão de primeiro grau para condenar o paciente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 416 dias-multa, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nesta impetração, a Defensoria Pública busca a concessão da ordem, a fim de cassar o acórdão hostilizado, diante da exclusividade de utilização de elementos informativos para fundamentar a condenação. Ouvido, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento a impetração ou pela denegação da ordem (fls. 218/223). O trânsito em julgado da condenação do paciente foi certificado no dia 27/10/2022. É o relatório. Como o presente writ refere-se a acórdão transitado em julgado e como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido ( HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2018). Tal óbice, no entanto, não impede o saneamento das ilegalidades flagrantes. No caso, o Juiz sentenciante absolveu o paciente em relação à prática do delito de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, porque não demonstrada seguramente a autoria. Para tanto, salientou o seguinte (fls. 44/47): [...] Não há, contudo, prova da autoria delitiva. As testemunhas de acusação, Policiais Militares responsáveis pela prisão do denunciado, durante o seu "depoimento", limitaram-se a ratificar o depoimento prestado à autoridade policial civil por ocasião da prisão em flagrante, após leitura pelo órgão de acusação. Antes da leitura, informaram que nada se recordavam sobre o fato atribuído ao denunciado. O depoimento da testemunha deve ser realizado de forma oral ( CPP, art. 204). O objetivo de o depoimento ingressar de forma oral é assegurar a fidedignidade do relato prestado pela testemunha. A produção da prova testemunhal envolve não apenas o fornecimento do relato, mas também o filtro de credibilidade das informações apresentadas. Com efeito, a formação da convicção do magistrado deve ocorrer a partir das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório ( CPP, art. 155). Prova, em sentido técnico, é somente aquela produzida em juízo. Os elementos de informação colhidos na fase de investigação, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para a condenação do denunciado.
No caso, a forma empregada na audiência de instrução e julgamento, na medida em que houve mera ratificação do depoimento prestado na fase policial, não há como aferir sua credibilidade. Por via de consequência, não houve prova produzida em Juízo, mas mera ratificação de elemento de informação, colhido na fase de inquérito policial, que não se presta à formação da convicção do magistrado quando não associado a outros elementos de prova. [...] Por simples palavras, não fosse a leitura, as testemunhas de acusação nada teriam a dizer sobre o fato e não haveria prova produzida sob o crivo do contraditório. A permissão para que o Julgador utilize os elementos indiciários colhidos em sede policial, extraída a partir do advérbio exclusivamente, exige que a prova colhida em juízo esteja em consonância com aquela produzida no Inquérito. Por simples palavras, os elementos da fase de investigação somente podem ser utilizados para confirmação das provas produzidas em Juízo. No caso, contudo, a prova propriamente dita não permite, nem sequer em caráter indiciário, concluir que o acusado seja o autor do fato descrito na denúncia, pois as testemunhas ouvida em Juízo não se recordavam dos fatos e somente o confirmaram após leitura do depoimento prestado na fase policial. Portanto, valer-se de elementos do Inquérito Policial não significaria confirmar nem corroborar, mas utilizar-se de subterfúgio argumentativo para condenar o acusado apenas a partir dos elementos de investigação colhidos pela Autoridade Policial, que se prestam para a formação da opinião delitiva pelo órgão de acusação e ao recebimento da denúncia, mas não para a sentença condenatória.
Do mesmo modo, na fase policial, os Policiais Militares relataram que a prisão do denunciado ocorreu quando "viram um rapaz em atitude suspeita, se dirigindo a casa de"FERNANDO", local este que já foi apreendida drogas, na Rua Maués; que ao efetuar abordagem, FERNANDO estava na varanda da residência, e o jovem desconversou o motivo de sua ida até o local, dizendo que era amigo dele e que 'tinha ido visitá-lo', mas já estava indo embora". De acordo com os Policiais Militares, a pessoa encontrada próximo à casa do denunciado seria usuário de drogas, que teria se dirigido ao local para adquirir entorpecentes. No entanto, o usuário não foi identificado. O denunciado, por sua vez, nega a comercialização de entorpecentes, diz que não conhecia a pessoa apontada como usuário, que estava a aproximadamente duas casas da sua, e que possuía apenas cinco trouxinhas, para o seu consumo. Relata, ainda, que no mesmo dia a PM prendeu outras pessoas, uma delas identificada como "Pacú" e, no Quartel, as drogas apreendidas foram 'repartidas' entre todas as pessoas detidas. No processo penal, o ônus probatório recai exclusivamente sobre a acusação, uma vez que o acusado está albergado pela garantia constitucional da presunção de inocência. Não lhe cabe - ao acusado - produzir provas de que não cometeu o crime. Ao revés, incumbe ao autor da ação penal produzir todas as provas possíveis e necessárias à formação da convicção do julgador. Ao deixar de produzir determinada prova que estava ao seu alcance, isto é, que era possível de ser produzida, há a "perda de uma chance probatória" pelo Estado-Acusação [...] [...] Não se coloca em dúvida a palavra dos Policiais Militares. Diz-se, apenas, que toda condenação exige a produção de todas as provas possíveis pelo órgão de acusação, circunstância que, ao fim e ao cabo, milita em favor dos próprios agentes públicos, pois demonstrarão a idoneidade de sua atuação, corroborada por outros meios de provas. Ao denunciado, por outro lado, remanesce apenas a sua palavra - a qual, em regra, dá-se pouca credibilidade - em confronto com a dos Policiais responsáveis pela sua prisão. Por esse motivo, sempre que possível, deve-se exigir que a comprovação do fato típico seja confirmada por outros meios de prova, para que o resultado condenação/absolvição não decorra exclusivamente da versão a qual o magistrado conferir maior credibilidade. Portanto, como o Estado poderia produzir provas a respeito da autoria de um delito, mas não o fez, a oitiva dos Policiais responsáveis pela prisão do denunciado - no caso limitada à ratificação do depoimento dado por ocasião da prisão em flagrante - não é suficiente para demonstrar a autoria do crime. A dúvida milita em favor do denunciado e, como não foram produzidas provas suficientes para a condenação, sua absolvição é medida que se impõe. [...] A Corte a quo, por sua vez, concluiu pela condenação do paciente, considerando que a autoria restou comprovada pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Réu (fls. 4 a 8), as quais foram, posteriormente, ratificadas perante o douto Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Boca do Acre/AM, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante os registros de audiovisual, acostados ao Termo de Audiência (fl. 55). Dessa forma, sustentou que, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais confirmaram os depoimentos prestados na fase policial, consoante se depreende do Termo da Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 54 a 57 - audiovisual) - fl. 58. E continuou ponderando que (fls. 58/59 - grifo nosso): Nesse sentido, a Testemunha de Acusação, Wilson Vale de França, em um primeiro momento relatou que não se lembrava muito do ocorrido, mas, após a leitura do Auto de Prisão em Flagrante, confirmou que pegaram as substâncias dentro de uma jaqueta e uma panela na residência do Acusado, se recordando da ocorrência e confirmando os fatos. Outrossim, a Testemunha de Acusação, Leandro Bastos Idalgo, confirmou o depoimento prestado em Delegacia, afirmando ainda que o Recorrido quando abordado admitiu que havia comprado a droga mas não indicou o seu fornecedor. Por fim, a Testemunha de Acusação, Edilson Cunha de Sena, narrou que chegaram na viatura e abordaram o Réu que estava com uma trouxinha e, quando adentraram a residência, encontraram "quinze ou dezesseis" trouxinhas, dentro de uma panela na casa. Nessa linha de intelecção, a versão delineada pelas Testemunhas de Acusação, perante o douto Juízo a quo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em harmonia, bem, como, complementada e ratificada pelos elementos informativos colhidos na fase policial, vale dizer, as declarações dos Agentes Policiais, Auto de Exibição e Apreensão e Laudos de Perícia Criminal. Nesse sentido, em seus depoimentos, as Testemunhas de Acusação relataram, de forma unânime, que no dia dos fatos, estavam fazendo patrulha na região onde o Recorrido morava, e, ao abordarem, encontraram, inicialmente, uma trouxinha de substância entorpecente na varanda e, após adentrarem a casa do Apelado, localizaram mais substância entorpecente, em uma panela na parede e em uma jaqueta, que consistia em 19 g (dezenove gramas) de cocaína. É de rigor destacar que, diferentemente do Réu, os agentes policiais, na qualidade de Testemunhas da Acusação, prestam compromisso em dizer a verdade, nos termos dos arts. 203 e 206 do Código de Processo Penal, e seus depoimentos são de suma importância para se elucidar as circunstâncias dos fatos delitivos, sobretudo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos probatórios, como ocorreu no vertente episódio, e, notadamente, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. [...] Para mim, a motivação de que se valeu o Tribunal a quo não se apresenta como suficiente a ensejar uma condenação, visto que lastreada em substrato probatório fragilíssimo, pois baseada exclusivamente nos depoimentos extrajudiciais, que somente foram ratificados em Juízo após a leitura das declarações prestadas há anos. Sabe-se que não há ilegalidade na leitura dos depoimentos obtidos na fase extrajudicial, bem como do boletim de ocorrências, quando da audiência de instrução e julgamento. Contudo, para que tais declarações possam embasar a condenação, a ratificação dos dizeres anteriormente apresentados há de ser complementada por outros elementos probatórios, especialmente no caso dos autos, em que a audiência de instrução fora realizada cerca de cinco anos após os fatos denunciados. Aliás,
sopesou o Magistrado de primeiro grau que, não fosse a leitura, as testemunhas de acusação nada teriam a dizer sobre o fato e não haveria prova produzida sob o crivo do contraditório (fl. 45).
Vale ressaltar, ainda, conforme concluiu a sentença, que nem mesmo o suposto usuário de substâncias tóxicas, que estaria no local dos fatos para adquirir entorpecentes do paciente, foi ouvido, tampouco identificado nos autos (fls. 45/46). Com efeito,
tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em frágil substrato probatório, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo
( REsp n. 1.989.236/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2022). Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem de ofício a fim de cassar o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 0001144-48.2014.8.04.3100 e, consequentemente, restabelecer a sentença que, com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, absolveu o ora paciente. Intime-se o Ministério Público estadual. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator. (STJ - HC: 781120 AM 2022/0346606-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 18/11/2022)

Desse modo, entendo que não há provas judicializadas suficientes para amparar um édito condenatório, salientando que não se mostra possível a condenação lastreada
unicamente em provas colhidas no inquérito policial, consoante previsão do art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não ignoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial,
desde que corroborada por outros elementos probatórios
, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao referido artigo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No entanto, no caso em questão, não foram produzidas provas durante a instrução processual e sob o crivo do contraditório, de modo que sua absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Portanto, ante a ausência de elementos que comprovem a autoria, incabível o pretendido reconhecimento da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.340/06.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.